Tribunal: STF
Processo: RHC 58156
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. PROCESSO EM QUE, DEPOIS DE ENCERRADA A FORMAÇÃO DA CULPA, FOI ELA REABERTA, EM VIRTUDE DE NULIDADE DE CITAÇÃO DE CO-RÉU. ACÓRDÃO QUE RECOMENDOU AO JUIZ A SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS, PARA QUE NÃO SE PROLONGUE A CUSTODIA PROVISORIA DO PACIENTE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.